Tribunal: STF
Processo: ARE 1388135
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MIGRAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. REAJUSTES. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ATINGIR NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 



    1. Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade em razão da pendência de trânsito em julgado da ação que tramita na Justiça Especializada, uma vez que são esferas independentes, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 313 do atual Código de Processo Civil. 



    2. Verifica-se, ainda, que sentença encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no artigo 11, caput, do Diploma Processual, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    3. No mérito, é cediço que com a migração do regime celetista para o regime estatutário há a extinção do contrato de trabalho, com o estabelecimento de nova relação jurídica, não havendo a extensão dos efeitos de eventuais vantagens deferidas posteriormente pela Justiça do Trabalho, ante a impossibilidade desta decisão atingir nova situação jurídica criada com a transposição do regime celetista para o estatutário. 



    4. Não se olvide que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ‘a partir da transposição da parte autora do regime celetista de trabalho para o estatutário, não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado’. Precedente do STJ. 



    5. Aliás, este Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, ao enfrentar o tema, decidiu pela improcedência do pedido formulado diante do entendimento segundo o qual o efeito da sentença proferida na Justiça do Trabalho não pode atingir nova situação jurídica criada com a migração do regime celetista para o estatutário, ‘não havendo que se falar em afronta à coisa julgada ou ao princípio da irredutibilidade de vencimentos’. Precedentes. 



    6. Pelo exposto, mantém-se a sentença de improcedência proferida, negando-se provimento ao recurso interposto. 



    7. Por fim, o artigo 85, §11 do atual Código de Processo Civil dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. 



    8. Desse modo, tendo em vista que a sentença foi proferida quando já vigente o atual Codex e o não provimento do apelo interposto, cabível a fixação dos honorários sucumbenciais recursais. Precedente do STJ. 



    9. Apelo não provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 7º, inciso VI, e 39, § 2º, da Constituição Federal. 



    Interposto agravo interno em face da decisão de admissibilidade que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n° 789 do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Vice-Presidente julgou prejudicado o agravo interno e, exercendo juízo de retratação quanto à decisão agravada, proferiu novo juízo de admissibilidade, verbis:



    “Examinados os autos, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, circunstância que atrai a incidência do verbete n° 286 da Súmula daquela Corte Superior: "Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.



    Nesse sentido:



    (...) 



    À conta de tais fundamentos, INADMITO o recurso extraordinário interposto”. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que os servidores que migraram do regime celetista para o estatutário não têm direito adquirido a regime jurídico, em face da impossibilidade de coexistência das vantagens dos dois regimes funcionais, bem como possui orientação de que os efeitos da sentença condenatória proferida na Justiça do Trabalho limita-se à data da instituição do regime jurídico único. Nesse sentido, anote-se: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. REAJUSTE CONCEDIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA. EFEITOS LIMITADOS À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, VI, E 39, § 2º, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a condenação fixada em sentença trabalhista limita-se à data da instituição do regime jurídico único. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 852.508/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/11/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Transposição do regime celetista para o estatutário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Sentença proferida pela Justiça do Trabalho. Efeitos. Direito adquirido. Inexistência. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que os efeitos da sentença condenatória proferida na Justiça do Trabalho limita-se à data da instituição do regime jurídico único. 5. Não há direito adquirido às diferenças remuneratórias reconhecidas em sentença trabalhista. 6. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 7. Agravo regimental não provido” (RE nº 430.842/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/5/12).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. SALÁRIO-BASE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS MUNICIPAIS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO PREVISTA EM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE OS SERVIDORES E O MUNICÍPIO DE NATAL/RN HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 701.717/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO DE NATAL/RN. SALÁRIO-BASE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 04: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador e base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. Nesse sentido, o acordo judicial firmado entre servidores e o Município do Natal, que vincula o salário-base da respectiva categoria ao salário mínimo, ainda que homologado pela Justiça do Trabalho, viola o Enunciado da Súmula Vinculante nº 4 desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 708.018/RN-AgR-terceiro, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/6/20).



     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Transposição do regime celetista para o estatutário. Ausência de direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista tendo em vista a mudança para o regime estatutário. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Os efeitos da sentença proferida na Justiça trabalhista não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário. 2. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental não provido”(AI nº 572.366/RS-AgR, de minha relatoria, DJe de 25/4/12). 



    Ademais, a sentença, que foi mantida pelo acórdão recorrido, consignou:



    “De qualquer sorte, não há que se falar em irredutibilidade da remuneração, na medida em que o valor do reajuste postulado no Juízo Trabalhista sequer foi incluído nos vencimentos dos autores. Acrescenta-se, ainda, que para que a irredutibilidade de vencimentos seja evidenciada é necessário que haja comprovação de decesso remuneratório, o que não restou demonstrado no presente caso”.



    Registre-se, outrossim, que para superar o entendimento da Corte de origem quanto à ausência de comprovação do alegado decesso remuneratório seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, fato a atrair a incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. REAJUSTE CONCEDIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA. EFEITOS LIMITADOS À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, VI, E 39, § 2º, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a condenação fixada em sentença trabalhista limita-se à data da instituição do regime jurídico único. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 852.508-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/11/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. NECESSÁRIOS REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 741.578-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/5/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente